Tribunal: STJ
Processo: 1002421-82.2021.8.26.0624
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620283 - SP
(2024/0147032-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ALEA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALINE SOARES DE SOUZA CHRISTOFORI - SP382663
DANIELE SIMON MANIS MALERBA - SP372610
ALAN ARAUJO NUNES - SP369870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE OU DOS PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO NO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO NO
PRAZO CONCEDIDO, NOS TERMOS DO
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
3. Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de
Ordem no Agravo em Recurso Especial n.
é aplicável
2.638.376/MG,
"os efeitos da
também aos, recursos interpostos
Lei no 14.939/2024
antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião
do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
Documento eletrônico VDA55319197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bf30f16-5e8b-4503-948d-5f74eb19b2ac

monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
4. Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
Lei n. 14.939/2024,
local no ato de interposição do recurso, sendo possível sua intimação
para comprovação posterior. In casu, após regular intimação, o vício não
restou sanado, caracterizando, portanto, a intempestividade do recurso.
5. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que "os recursos
interpostos na instância de origem, mesmo que endereçados a esta Corte
Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local,
não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das
suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça
estadual" (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp 1.183.467/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
21/05/2018)
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
17/03/2026
23/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA55319197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/03/2026 16:22:36
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bf30f16-5e8b-4503-948d-5f74eb19b2ac

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2620283 - SP
(2024/0147032-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS
: FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ALEA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALINE SOARES DE SOUZA CHRISTOFORI - SP382663
DANIELE SIMON MANIS MALERBA - SP372610
ALAN ARAUJO NUNES - SP369870
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE OU DOS PRAZOS
PROCESSUAIS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTIMAÇÃO
PARA REGULARIZAÇÃO NO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO NO
PRAZO CONCEDIDO, NOS TERMOS DO
§ 6o, DO
ART. 1.003,
CPC/2015.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. É intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15
(quinze) dias úteis, previsto nos arts. 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015.
3. Conforme definido pela Corte Especial ao analisar a Questão de
Ordem no Agravo em Recurso Especial n.
é aplicável
2.638.376/MG,
"os efeitos da
também aos, recursos interpostos
Lei no 14.939/2024
antes de sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião
do julgamento dos agravos
contra decisões
internos/regimentais
Documento eletrônico VDA54603860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:37
Código de Controle do Documento: 6f558832-4bd6-4fb7-ae9d-82521c62a67f

monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
4. Nos termos do
§ 6o, do CPC, com redação dada pela
art. 1.003,
o recorrente comprovará a ocorrência de feriado
Lei n. 14.939/2024,
local no ato de interposição do recurso, sendo possível sua intimação
para comprovação posterior. In casu, após regular intimação, o vício não
restou sanado, caracterizando, portanto, a intempestividade do recurso.
5. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que "os recursos
interpostos na instância de origem, mesmo que endereçados a esta Corte
Superior, observam o calendário de funcionamento do tribunal local,
não podendo se utilizar, para todos os casos, dos feriados e das
suspensões previstas em Portaria e no Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, que muitas vezes não coincidem com os da Justiça
estadual" (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp 1.183.467/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.
21/05/2018)
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por Elektro Redes S.A. contra
decisão da Presidência que deixou de conhecer do recurso, em razão de
sua intempestividade.
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu
em equívoco, porquanto "em razão do feriado nacional de Finados, nos
dias
e
e da Suspensão de prazos do TJSP, em
02/11/2023
03/11/2023
e
o último dia do prazo para apresentação do
06/11/2023
07/11/2023
Recurso Especial seria dia
sendo o Recurso protocolizado
14/11/2023,
em
portanto, dentro do prazo" (fl. 504e).
10/11/2024,
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54603860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:37
Código de Controle do Documento: 6f558832-4bd6-4fb7-ae9d-82521c62a67f

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Nos termos dos arts. 219 e 1.003, § 5o, do
é
CPC/2015,
intempestivo o recurso interposto após o escoamento do prazo de 15
(quinze) dias úteis.
Conforme delineado na decisão monocrática agravada, "a parte
recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
sendo o
18/10/2023,
recurso especial interposto somente em
".
10/11/2023
A
alterou o parágrafo 6o, do
do
Lei no 14.939/2024
art. 1.003,
Código de Processo Civil, para adotar a seguinte redação "O recorrente
comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do
recurso, e, se não o fizer, o tribunal determinará a correção do vício
formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
processo eletrônico".
Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
acolheu a QO no
no sentido de "aplicar os
AREsp n. 2.638.376/MG
efeitos da
também aos recursos interpostos antes de
Lei no 14.939/2024
sua vigência, devendo ser observada, igualmente, por ocasião do
julgamento
dos
agravos

contra
decisões
internos/regimentais
monocráticas de inadmissibilidade recursal em decorrência da falta de
comprovação de ausência de expediente forense".
Documento eletrônico VDA54603860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:37
Código de Controle do Documento: 6f558832-4bd6-4fb7-ae9d-82521c62a67f

À luz do referido entendimento, às fls.
a parte ora
601/603e,
agravante foi intimada a comprovar a ocorrência de feriado local ou a
suspensão do expediente forense, em conformidade com a nova redação
conferida pela
ao
§ 6o, do
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
CPC/2015.
Contudo, a agravante deixou de comprovar a existência de feriado
local ou de suspensão do expediente, nos moldes exigidos pela
legislação processual. Assim, impõe-se a manutenção da decisão da
Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso por
intempestividade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO
DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do

o
§ 5o, ambos do Código de
art. 219, c/c
art. 1.003,
Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com
fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15
(quinze) dias úteis.
2. Com efeito, "a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou
interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, no ato da
interposição do recurso que pretende seja conhecido pelo STJ, por
documento oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, não
bastando a mera menção ao feriado local nas razões recursais, tampouco
a apresentação de documento não dotado de fé pública" (AgInt no RMS
Rel. o Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
68.922/SP,
19.12.2022).
3. Manejadas duas petições contra o despacho que determinou a
comprovação da existência de feriado local, segundo exigência do
§ 6o, do
a segunda petição não pode ser
art. 1.003,
CPC/2015,
considerada, uma vez que a primeira cumpriu a finalidade
decorrente daquele despacho, não cabendo nova oportunidade para
sua regularização, em razão da preclusão consumativa.
4 . Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.707.011/SP,
Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
22/10/2025,
29/10/2025,
negritei.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
SISTEMA
INFORMATIZADO
DE
Documento eletrônico VDA54603860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:37
Código de Controle do Documento: 6f558832-4bd6-4fb7-ae9d-82521c62a67f

TRIBUNAL. INDUÇÃO A ERRO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
PRECLUSÃO DA MATÉRIA.
1. É intempestivo o agravo em recurso especial interposto fora do prazo
de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.003, § 5o, do
.
CPC/2015)
2. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no
sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal, ainda que não
possa ser imputado à parte recorrente, deve ser comprovado por meio
idôneo.
3. A mera captura de tela inserida nas razões recursais, por si, não é
meio adequado à comprovação da falha em comento.
4. Caso concreto em que o print parcial de tela apresentado não permite
nem sequer sua vinculação precisa à hipótese dos autos.
5. "O descumprimento da regularização do vício processual
apontado - comprovação de feriado local perante o Tribunal de
origem -, ou mesmo sua regularização de maneira
induz a consumação de preclusão para o ato,
insuficiente/deficiente,
(AgInt
não sendo possível sua regularização em momento posterior"
no
relatora Ministra Daniela Teixeira,
AREsp n. 2.843.417/GO,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
30/6/2025,
3/7/2025.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.894.792/MA,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
negritei.)
20/10/2025,
27/10/2025,
Ressalte-se, por fim, que o entendimento do STJ é no sentido de
que "os recursos interpostos na instância de origem, mesmo que
endereçados a esta Corte Superior, observam o calendário de
funcionamento do tribunal local, não podendo se utilizar, para todos os
casos, dos feriados e das suspensões previstas em Portaria e no
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, que muitas vezes
não coincidem com os da Justiça estadual" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp 1.183.467/SP,
DJe de
.
21/05/2018)
Assim, a Portaria
n. 540, de 25 de junho de 2024, juntada
STJ/GDG
à fl. 656e, além de disciplinar período diverso daquele em que
transcorreu o prazo para interposição do recurso especial, não constitui
documento idôneo para a comprovação da suspensão do prazo recursal
perante o Tribunal de origem.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54603860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:37
Código de Controle do Documento: 6f558832-4bd6-4fb7-ae9d-82521c62a67f

É como voto.
Documento eletrônico VDA54603860 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 02/03/2026 16:51:37
Código de Controle do Documento: 6f558832-4bd6-4fb7-ae9d-82521c62a67f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.620.283 / SP
Número Registro: 2024/0147032-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024218220218260624
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ALEA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : ALINE SOARES DE SOUZA CHRISTOFORI - SP382663
DANIELE SIMON MANIS MALERBA - SP372610
ALAN ARAUJO NUNES - SP369870
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO -
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELEKTRO REDES S.A.
ADVOGADOS : FELICIANO LYRA MOURA - PE021714
FELICIANO LYRA MOURA - SP320370
AGRAVADO
: ALEA AGROPECUARIA LTDA
ADVOGADOS : ALINE SOARES DE SOUZA CHRISTOFORI - SP382663
DANIELE SIMON MANIS MALERBA - SP372610
Documento eletrônico VDA55296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:50
Código de Controle do Documento: 62d8596d-e44a-4d3d-b655-92c0b30c1714

ALAN ARAUJO NUNES - SP369870
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio Domingues
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55296413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:06:50
Código de Controle do Documento: 62d8596d-e44a-4d3d-b655-92c0b30c1714